Tribunal: TJSP
Processo: 1055882-71.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de indenização por danos materiais e morais. Não tendo a autora se desincumbido de comprovar a falha na prestação de serviço, nem o nexo de causalidade entre o procedimento realizado pela ré e a reação alérgica que sofreu, prova que a requerida não tinha condições de produzir, a improcedência da demanda era medida de rigor. Sentença mantida por seus próprios

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de indenização por danos materiais e morais. Não tendo a autora se desincumbido de comprovar a falha na prestação de serviço, nem o nexo de causalidade entre o procedimento realizado pela ré e a reação alérgica que sofreu, prova que a requerida não tinha condições de produzir, a improcedência da demanda era medida de rigor. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1055882-71.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante TABATA TROTTI RONDINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CENTRO DE ESTETICA FACIAL TURNER & GUIMARAES LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1055882-71.2017.8.26.0506
____________________________________________________________________________________________
1055882-71.2017.8.26.0506 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: RIBEIRÃO PRETO – 10a VARA CÍVEL
Apelante: TABATA TROTTI RONDINI
Apelada: CENTRO DE ESTÉTICA FACIAL TURNER & GUIMARÃES LTDA.
MM. Juíza Prolatora: Rebeca Mendes Batista
VOTO No 34.549
Prestação de serviços. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Não tendo a autora se
desincumbido de comprovar a falha na prestação de
serviço, nem o nexo de causalidade entre o
procedimento realizado pela ré e a reação alérgica
que sofreu, prova que a requerida não tinha
condições de produzir, a improcedência da demanda
era medida de rigor. Sentença mantida por seus
próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 207/212, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
ressalvado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
Apela a requerente (fls. 215/221). Sustenta, em suma,
que se equivocou a MM. Juíza a quo ao afastar o nexo de causalidade entre o
procedimento realizado e a reação alérgica ao fundamento de que o inchaço
em seus olhos ocorreu apenas no dia seguinte, tendo em vista que há tipos de
alergia em que a inflamação não é imediata e pode levar de 48 a 72 horas

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1055882-71.2017.8.26.0506
____________________________________________________________________________________________
1055882-71.2017.8.26.0506 – RELATOR GOMES VARJÃO
para se manifestar. Afirma que em momento algum negou que a ré tenha
realizado teste de sensibilidade, que foi feito logo após informar sua alergia a
henna e amônia, substâncias contidas no produto utilizado, mas reitera que
muitas vezes a reação alérgica não é instantânea, como no caso. Alega que a
região dos olhos é especialmente sensível e vascularizada, de modo que um
teste de sensibilidade realizado no pescoço não é eficiente para prevenir
alergias. Assevera que é inverídica a afirmação da requerida de que somente
a avisou sobre sua alergia depois da aplicação dos produtos e ressalta que a
testemunha ouvida em audiência não participou do procedimento, nem estava
presente durante sua execução. Alega que não apresentou laudo médico ou
parecer relacionando a alergia ao procedimento realizado pela ré porque foi
atendida por médico plantonista, que faz atendimentos urgentes e rápidos,
possuindo apenas a receita da medicação que deveria utilizar. Argumenta que,
como antes do procedimento nos cílios jamais havia apresentado aqueles
sintomas, conclui-se que a alergia está relacionada aos produtos utilizados,
que contêm henna preta. Assinala que os danos materiais e morais que
suportou foram causados pela imprudência e negligência da requerida, do que
emerge seu dever de indenizar, nos termos dos arts. 186, 927 e 932, III, do
Código Civil. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 228/241).
É o relatório.
Em síntese, relata a apelante, na inicial, que em
10.09.2017 dirigiu-se ao estabelecimento da apelada para a realização de
alongamento e permanente de cílios, tendo avisado a funcionária da ré sobre
sua alergia a algumas substâncias e, por isso, a necessidade de verificar se os
produtos a serem utilizados continham alguma delas, orientações que foram
ignoradas pela preposta da ré. Afirma que passou a apresentar inchaço nos

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1055882-71.2017.8.26.0506
____________________________________________________________________________________________
1055882-71.2017.8.26.0506 – RELATOR GOMES VARJÃO
olhos e no rosto algumas horas depois do procedimento, o que a levou a
procurar o pronto-socorro em duas oportunidades. Alega que a situação durou
quatro semanas, tendo sido obrigada a levar sua filha de 9 meses de idade
para que ficasse aos cuidados de sua mãe, em Campinas. Noticia que solicitou
à requerida o reembolso dos gastos que teve com medicamentos em razão da
alergia, sem sucesso. Pugna pela condenação da ré ao ressarcimento da
quantia de R$ 500,00, além de indenização por danos morais, que estima em
R$ 10.000,00.
Em que pese aos argumentos declinados pela apelante,
a r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum”.1
Corretamente, a MM. Juíza a quo assentou que a
apelante não demonstrou a falha na prestação do serviço e o nexo de
causalidade entre esta e os danos afirmados na inicial. Ainda, observou com
pertinência que, embora a relação entre as partes se sujeite à disciplina da
1 REsp 1463730, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06.09.2019; AREsp 1536919, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 29.08.2019; AgRg no REsp 1339998/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, j. 15/05/2014; AgRg no AREsp 44.161/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, j. 14/05/2013; REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, j. 04.09.2007; REsp 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j.
21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2004 e REsp
265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, j. 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1055882-71.2017.8.26.0506
____________________________________________________________________________________________
1055882-71.2017.8.26.0506 – RELATOR GOMES VARJÃO
legislação consumerista, cabia à autora apresentar algum laudo ou parecer
médico que atestasse a causa da reação alérgica, não havendo como inverter
o ônus da prova nesse particular, dada a impossibilidade da ré de produzir tal
prova. Transcreva-se, por oportuno:
Trata-se de hipótese em que a autora pleiteia indenização por
danos morais e materiais em virtude de alegada conduta
irregular da ré na realização de procedimento de permanente
de cílios, ao ignorar a informação deque tem alergia a alguns
produtos, o que resultou em reação alérgica na autora,
conforme fotografias de fls. 46/52.
Em se tratando de relação de consumo, nos exatos termos dos
art. 2o e 3o do CDC, aplica-se ao presente caso o diploma
consumerista que, dentre outras disposições, estabelece que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos” (artigo 14,caput, daquele códex).
Isso não significa que não devam restar demonstradas a
existência dos danos, a falha na prestação de serviços e o
nexo de causalidade entre essa e aqueles.
Com efeito, em que pese suas alegações, os elementos
probatórios constantes dos autos não embasam as pretensões
da autora, não havendo elementos que sugiram a falha na
prestação de serviço pela ré à autora, tampouco o nexo de
causalidade.
Assim o é, pois, em que pese a autora alegue ter sido
diagnosticada com alergia a amônia e tinta, dentre outros
produtos, é certo que não trouxe aos autos qualquer laudo ou
parecer médico que o comprove. Some-se a isso que consta
da ficha médica de fls. 14/15 o diagnóstico de "alergia não
especificada". Sobre essa questão, não há que se falar em
inversão do ônus da prova, uma vez que impossível à
requerida realizá-la, o que cabia exclusivamente à autora.
Ademais, é incontroverso que, mesmo tendo a requerida lhe

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1055882-71.2017.8.26.0506
____________________________________________________________________________________________
1055882-71.2017.8.26.0506 – RELATOR GOMES VARJÃO
solicitado que procurasse um médico dermatologista para
investigar o ocorrido, a autora quedou-se inerte, conforme se
depreende das conversas de whatsapp juntadas, bem como do
depoimento da própria autora. Consignando que a autora
afirma que somente sentiu seus olhos inchados no dia
seguinte à realização do procedimento.
Quanto à alegação da autora de que, antes do início do
procedimento, avisou que teria diagnóstico de alergia a amônia
e a tinta, tal também não restou comprovado, sendo que este
ônus também lhe cabia, não sendo possível exigir prova
negativa da requerida, em que pese a testemunha da ré tenha
afirmado que a funcionária que realizou o procedimento na
autora lhe informou que, ao final do procedimento, essa teria
comentado que uma vez teve reação alérgica com produto
para tingir cabelo.
Quanto à qualidade do serviço, cabia ao fornecedor comprovar
que o mesmo foi prestado adequadamente e com segurança,
ou seja, sem defeito, o que foi observado pela ré.
Senão vejamos.
Em sua defesa, alega que foi realizado o teste de sensibilidade
na autora, que consiste em aplicar amostras dos produtos que
são utilizados no procedimento de permanente de cílios,
conforme padrão da empresa aplicável a todos os clientes, e
que o resultado da autora foi negativo, não apresentando
qualquer sensibilidade, dando-se, assim, continuidade ao
procedimento
contratado,
o
que
não
foi
rebatido
especificamente pela autora em sua réplica.
Frise-se que a autora, na inicial, sequer mencionou sobre o
teste de sensibilidade, bem como apresentou réplica genérica,
na qual não impugnou especificadamente tal fato, diga-se de
passagem relevantíssimo para o deslinde do feito, restando,
assim, incontroverso que a requerida fez o teste de
sensibilidade na autora, com resultado negativo, o que
possibilitou a realização do procedimento contratado.
Cabe ainda consignar que, não bastasse restar incontroverso,
tal fato foi também comprovado pelo teor das mensagens de
whatsapp trocadas entre a autora e um dos sócios da ré (mais
especificamente às fls. 139/140), bem como pelo depoimento
da testemunha da ré.

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1055882-71.2017.8.26.0506
____________________________________________________________________________________________
1055882-71.2017.8.26.0506 – RELATOR GOMES VARJÃO
Desse modo, os elementos constantes dos autos levam a crer
que a autora sofreu mesmo um quadro de alergia, sem que,
contudo, tenha-se comprovado que houve negligência,
imprudência ou imperícia da ré na prestação de serviço.
De fato, reações alérgicas da pele podem também ser
causadas por diversos outros fatores, cuja ocorrência pode
variar de acordo coma predisposição de cada indivíduo quanto
à hipersensibilidade, levando-se em conta suas características
individuais, fatores genéticos, condições emocionais, uso de
medicamentos, distúrbios hormonais, entre outras causas que
não eventual defeito do serviço prestado pela requerida.
Ademais, o fato da requerida ter iniciado tratativas para um
possível
acordo
extrajudicial
não
induz
assunção
de
responsabilidade ou confissão quanto a serviço mal prestado.
Em assim sendo, exaurida a cognição, não restou configurado
defeito na prestação de serviço pela ré e, consequentemente,
não há que se falar em nexo de causalidade.
De rigor, portanto, afastar a responsabilidade objetiva da parte
ré.
De fato, como pertinentemente observado pela i.
magistrada sentenciante, não apenas deixou a autora de comprovar a relação
de causalidade entre o procedimento realizado pela ré e a posterior reação
alérgica, como nem sequer logrou demonstrar que é alérgica a amônia e tinta
– a ficha de atendimento ambulatorial faz referência a “alergia não
especificada” (fl. 15) – e que advertiu antecipadamente a apelada sobre essa
condição.
Outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na bem lançada sentença, aqui
expressamente encampados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1055882-71.2017.8.26.0506
____________________________________________________________________________________________
1055882-71.2017.8.26.0506 – RELATOR GOMES VARJÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios de
sucumbência para 15% do valor atualizado da causa, ressalvado o benefício
da justiça gratuita.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator